Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701575-05.2025.8.07.0018 RECORRENTE: RUI CORREA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA No 796/STF E DO TEMA No 1.113/STJ. RISCO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de mandado de segurança preventivo impetrado por contribuinte contra ato do Gerente de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais da Coordenação de Tributação da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, consubstanciado na exigência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor venal de mercado dos imóveis utilizados para integralização do capital social da empresa e o valor declarado no contrato social. O impetrante, no recurso de apelação interposto, sustenta fazer jus à imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, e ressalta a inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado sob o Tema no 796/STF e no Tema 1.113/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade relativa ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal abrange a totalidade do valor dos bens imóveis transferidos à pessoa jurídica, ainda que excedam o valor do capital social integralizado; (ii) estabelecer se o valor declarado no contrato social goza de presunção de veracidade para fins de cálculo do ITBI, à luz do Tema no 1.113/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do Código Tributário Nacional restringe-se aos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica estritamente para integralização do capital social, não se estendendo ao valor dos bens que exceder esse limite. 4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 796376, firmou tese no sentido de que a imunidade tributária relativa ao ITBI não alcança o valor dos imóveis que ultrapasse o capital subscrito, ainda que incorporados ao patrimônio da empresa (Tema no 796). 5. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.113, o valor de mercado do imóvel, e não o valor declarado no contrato social, deve ser adotado para efeitos de identificação da base de cálculo do ITBI, podendo a autoridade fiscal desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte, desde que instaure o devido processo administrativo. 6. Carece de amparo legal a pretensão de reconhecimento da imunidade tributária em relação à integralidade do valor do imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o capital social integralizado for inferior ao valor a ele atribuído pela autoridade fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária relativa ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal limita-se ao valor do capital social integralizado, não se estendendo ao valor total dos imóveis transferidos ao patrimônio da pessoa jurídica. 2. O valor de mercado do imóvel, apurado em condições normais, constitui a base de cálculo do ITBI, sendo permitido ao fisco desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte mediante processo administrativo. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, 36, inciso I, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo a inaplicabilidade dos temas 1.113, do STJ, e 796, do STF, pois no caso dos autos os imóveis foram integralizados diretamente ao capital social da empresa Barreto Vieira Participações Ltda., e não para constituir reserva de capital, razão pela qual a imunidade deve ser plena e irrestrita, abrangendo a totalidade dos bens integralizados. Asseveram que a reavaliação do valor dos bens pelo Fisco, para fins de ITBI, em operações imunes, configura uma conduta confiscatória e uma tentativa de esvaziar a garantia constitucional. Colacionam julgados do TJMS e do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando que a multa processual deve ser afastada, pois os embargos de declaração não tiveram qualquer caráter protelatório. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam transgressão aos artigos 1o, inciso IV, 156, § 2o, inciso I, e 170, todos da Constituição Federal, repisando a tese de incidência de imunidade tributária sobre a integralização de bens imóveis ao capital social de empresa pelo valor efetivamente integralizado, e, bem assim, a tese relativa à natureza não protelatória dos embargos e declaração anteriormente opostos. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 36, inciso I, e 110, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029